Tribunal: TJPA
Processo: 0001261-29.2009.8.14.0012
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2020-12-10

Inteiro teor:
Acórdão: __________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de CAMETÁ/PA

Processo nº
0001261-29.2009.8.14.0012

Apelante:

JORGE KENNEDY CALDAS DIAS

Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr Francisco Barbosa de Oliveira
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

LESÃO CORPORAL.
AUSÊNCIA DO ATO CITATÓRIO RESTOU SANADA PELO COMPARECIMENTO DO APELANTE NO INTERROGATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. LEGITIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 61. LCP. EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO CIVIL DOS DANOS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
JORGE KENNEDY CALDAS DIAS
, através de advogados construídos, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP contra a r. sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no
art. 129, §1°, inciso I, do CPB,
à pena de 03 (três) anos de reclusão,
o art. 61, da Lei n° 3.688/41,
ao pagamento de 01 (um) salário mínimo e
1
/
2
(meio), em cestas básicas, direcionadas a pessoas carentes, e
art. 387, inciso IV, do CPB,
arbitrando em 05 (cinco) salários mínimos a reparação dos danos causados pelo crime, a ser pago à vítima.

Noticia a peça acusatória que no dia 25.02.2009, por volta das 01h da madrugada, no interior da sede `AABB", a vítima CRISTINA PROGÊNIO MIRANDA, encontrava-se na companhia de sua sobrinha ANA PAULA PROGÊNIO MIRANDA e de LUCIVALDO MOURA BRABO, namorado desta e com outros colegas, participando de uma concentração do bloco carnavalesco ¿HAVAl¿. O acusado, embriagado, tomado de ciúmes por ANA PAULA, visto que era ex-namorado desta, aproximou-se da adolescente e não se deixou intimidar pela presença de outras pessoas, passando as mãos nas nádegas da menor.

Tal atitude foi flagrada por LUCIVALDO, que comunicou à CRISTINA, que se dirigiu ao acusado para que se afastasse do grupo, o que provocou a ira de JORGE, o qual covardemente desferiu vários socos no rosto da vítima.

Foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 129, §1°, inciso I, do Código Penal Brasileiro e art. 61, da Lei 3.688/41. (lesão corporal de natureza grave que resultou incapacidade para ocupação habitual por mais de trinta dias e importunação ofensiva ao pudor).

Apelou pleiteando:

a)
Preliminarmente
, a nulidade absoluta visto a ausência de prova da intimação do réu para a audiência;

b)
No mérito
, a absolvição visto a insuficiência de provas quanto a autoria do delito;

c) Absolvição visto a presença da excludente de ilicitude da legítima defesa;

d) Ausência de corpo de delito específico que comprove o inc. I do art. 129, §1°, CP;

e) Desclassificação para o crime de lesão corporal privilegiado do art. 129 §4°, CP;

f) Da dosimetria da pena-base no seu mínimo legal;

g) Aplicação do regime aberto;

h) Em caso de alteração do quantum da pena, aplicar o art. 77, CPB;

i) Reconhecer a prescrição da pretensão punitiva da contravenção do art. 61;

j) Por fim, pela improcedência da reparação dos danos civis, visto a ausência do pedido em momento oportuno.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento parcial do apelo para que seja modificado o regime de cumprimento da pena para o aberto, seja declarada extinta a punibilidade em razão da prescrição do crime tipificado no art. 61 da Lei de Contravenção Penal (importunação ofensiva ao pudor) e por fim, a exclusão do
quantum
indenizatório.

Os autos forma revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo analisa-lo.

Alega preliminarmente o apelante a nulidade absoluta por ausência de prova da intimação do réu para a audiência de instrução e julgamento.

Conta nos autos que ao contrário do afirmado o apelante estava presente na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 31.08.2011, sendo inclusive intimado - fl. 67.

O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que ¿
inobstante a modificação empreendida no art. 360 do CPP pela Lei 10.792/03, que passou a exigir a efetiva citação do acusado preso, em detrimento de sua simples requisição, pode-se afirmar que a nulidade derivada da
ausência do ato citatório restou sanada pelo comparecimento do paciente no interrogatório
, para o qual foi assistido por Defensor Público, tendo sido regularmente exercidos o contraditório e a ampla defesa. Precedentes STJ (HC 161.312/SP. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia. 5ª Turma. Dje 14/04/2011).

Diante do exposto rejeito a preliminar em consonância com o parecer ministerial.

Quanto ao mérito, reproduzo o bem lançado parecer, que analisou pormenorizadamente todos os pedidos da defesa de maneira escorreita e irretocável (fls. 157/164),
verbis:
¿Mérito:
I. Absolvição visto a Insuficiência Probatória.

No que tange à pretensão de absolvição do apelante por insuficiência de provas, verifica-se que não merece acolhida, sob nenhum fundamento. Compulsando detidamente os autos. observa-se que, ao contrário do que alega a defesa, o conjunto probatório colhido trouxe, para o bojo do processo, a consistência probatória necessária e suficiente para embasar a condenação do apelante.

A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente demonstradas nos autos, pelos Laudos de Lesão Corporal (fls. 14, 17/21 e 41/42), pelas Fotografias (fls. 22/23) e pelos depoimentos colhidos ao longo do processo, dentre os quais os das vítimas CRISTINA e ANA PAULA e da testemunha de acusação LUCIVALDO.

Sobre a prova oral carreada, destaca-se, inicialmente, o depoimento prestado em juízo pela vítima CRISTINA, (fls. 88), a qual declarou que o acusado estava no mesmo local que sua sobrinha e o namorado, quando visualizou o momento que o réu passou as mãos nas nádegas de ANA PAULA, onde ao ver tal atitude, repreendeu o acusado. Todavia, o agressor lhe deu vários socos no rosto, quebrando o seu maxilar e nariz.

Inclusive, declarou que é professora e por conta das lesões graves, ficou 03 (três) meses sem poder exercer sua profissão, por fim, relata que o genitor do acusado chegou a procurar ANA PAULA para não depor contra o apelante. As testemunhas de acusação ANA PAULA (fls. 89) e LUCIVALDO (fls. 88), confirmaram e ratificaram o depoimento da vítima.

A palavra da vítima incriminando o apelante, de forma segura e firme, é suficiente como prova condenatória, especialmente quando inexistem elementos concretos que permitam suspeitar de equívoco, sugestão ou má-fé. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa não irá acusar desconhecidos da prática de um crime quando disto não estiver certa.

Sobre o tema, expõe a jurisprudência:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE - INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS, POR MAIS DE TRINTA DIAS - VIOLÊNCIA CONTRA MULHER - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRAS DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - SÚMULA 231, DO C. STJ - CAUSA DE AUMENTO - ARTIGO 129 § 10 DO CPB - SURSIS - CONDIÇÕES. - Restando comprovadas a materialidade do delito de lesão corporal de natureza grave, através de exame de corpo de delito, bem como a autoria, através da confissão extrajudicial e judicial do acusado, do depoimento da vítima e dos policiais, em ambiente doméstico e contra mulher, a condenação do acusado no crime previsto no artigo 129, § 1o, inciso I, c/c os §§ 9o e 10 e do artigo 147 todos do CPB, é medida que se impõe - Consoante a Súmula 231, do c. STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." - A prestação de serviços à comunidade, em se tratando de sursis, deve ocorrer no primeiro ano do prazo de suspensão da pena e não pelo prazo equivalente ao da pena privativa de liberdade - Recurso ao qual se dá parcial provimento. (TJ-MG - APR: 10704150030853001 MG, Relator: Lilian Maciel, Data de Julgamento: 10/10/2019, Data de Publicação: 15/10/2019). (Grifo nosso).

Em sendo assim, ainda que o réu tenha negado a autoria delitiva, tal fato não possui o condão de afastar sua responsabilização criminal, eis que, como visto, o conjunto probatório constante nos autos se revela suficiente para comprovar autoria e materialidade delitivas, pelo que não há, nem de longe, que ser acolhido o pleito absolutório, sob nenhum fundamento.

Sendo assim, constata-se que os elementos probatórios constantes dos presentes autos constituem o acervo probatório necessário e suficiente para comprovar a existência do fato criminoso, bem como que o apelante foi o autor do mesmo, razão pela qual não há, nem de longe, que se falar em insuficiência de provas para a condenação, não sendo caso de aplicação princípio in dubio pro reo.

Não deve, portanto, ser acolhido o pleito absolutório, por nenhum fundamento, devendo-se manter inalterada a condenação proferida nos autos.
II. Absolvição - Presença da Excludente de llicitude - Legítima Defesa.

No que tange à alegação da tese de legítima defesa, urge asseverarmos que a mesma não se sustenta, vez que as provas carreadas para o bojo do processo em nada apontam para esse caminho.

Há de se destacar que, o recorrente desferiu vários socos contra a vítima CRISTINA, apenas pelo fato de a mesma repreendê-lo pelo ato que cometera com a sobrinha da ofendida, onde destacamos que a mesma era menor de idade à época dos fatos. A vítima pediu apenas para que se afastasse do grupo, porém, de forma exacerbada, o acusado eivado de ira lesionou gravemente a ofendida CRISTINA, inclusive quebrando o seu maxilar e nariz.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - DESCABIMENTO - CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO - CONDENAÇÃO MANTIDA - LEGÍTIMA DEFESA - EXCLUDENTE NÃO CARACTERIZADA - RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO - MINORANTE NÃO CONFIGURADA - SUBSTITUIÇÃO IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS NÃO ATENDIDOS - RECURSO IMPROVIDO. [...] II - Rejeita-se a tese de legítima defesa se em nenhum momento no curso da persecução penal restou comprovado que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, repeliu injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, ônus que incumbia a defesa demonstrar. [...] V - Recurso improvido. (TJ-MS - 00550346420118120001 MS 0055034-64.2011.8.12.0001, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 05/10/2017, 3a Câmara Criminal). (Grifo nosso).
III. Ausência de Corpo de Delito Específico - Excluir a Qualificadora do Art. 129, 51°. inciso I, do CPB.

A defesa aduz que não foi constatada a existência de incapacidade da vítima para as ocupações habituais por mais de 30 dias, onde a falta de resultado complementar no decorrer da instrução, traz prejuízos à defesa, acarretando consequente cerceamento ao exercício da ampla defesa.

Todavia, urge asseverarmos não assistir razão ao apelante. As fls. 14, há o Laudo de Exame de Corpo de Delito, onde constata que a lesão corporal resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Ademais, a vítima CRISTINA em juízo, declarou que ficou 03 (meses) sem exercer a sua profissão, por conta das lesões que sofrerá por parte do acusado, e que o mesmo não ajudou em absolutamente nada em relação às despesas que teve.

Desta forma, impossível a exclusão da qualificadora do art. 129, inc. I, do CPB.
IV. Desclassificar para Lesão Corporal Privilegiada - Art. 129, 54°, CPB.

Em suas razões recursais, a Defesa alega que o acusado agiu sob domínio de violenta emoção em virtude das agressões causadas pela vítima, onde momentos antes, a colega e a sobrinha da ofendida, o provocaram considerando que todas estavam alcoolizadas, além de ANA PAULA nunca ter aceito o fim do relacionamento com o acusado.

Entretanto, tais argumentos defensivos não devem ser acatados. Através do depoimento da vítima e das testemunhas de acusação, CRISTINA apenas repreendeu a conduta abusiva do agressor, pedindo para que o réu se afastasse, visto ter passado as mãos nas nádegas de ANA PAULA, sobrinha da ofendida.

Todavia, o acusado tomado de ira, partiu para cima da vítima e desferiu vários socos no rosto de CRISTINA, causando inclusive fratura no seu maxilar e no nariz. Assim, se demonstra o excesso nos meios utilizados pelo acusado e nenhum tipo de injusta provocação da vítima.

Sobre o assunto, transcreve-se o seguinte julgado:
EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - DESCABIMENTO - CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO - CONDENAÇÃO MANTIDA - LEGÍTIMA DEFESA - EXCLUDENTE NÃO CARACTERIZADA - RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO - MINORANTE NÃO CONFIGURADA - SUBSTITUIÇÃO IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS NÃO ATENDIDOS - RECURSO IMPROVIDO.
[...] Ill - Repele-se a aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no art. 129, par.4°, do Código Penal, diante da ausência de comprovação de que a ação tenha sido motivada por relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. [...] V- Recurso improvido. (TJ-MS - 00550346420118120001 MS 0055034-64.2011.8.12.0001, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 05/10/2017, 3a Câmara Criminal).
V. Dosimetria da Pena-Base - Mínimo Legal.

Compulsando o édito condenatório, observa-se que o magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria da pena, considerou 03 (três) circunstâncias judiciais, do art. 59, do CP, como expressamente desfavoráveis ao apelante - culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime - e, por isso, fixou a pena-base acima do mínimo legal.

No que tange aos mencionados vetores, constata-se que foram apresentadas justificativas suficientes para valorá-los negativamente, visto o acusado ter desferido vários golpes contra o rosto da vítima, exacerbando os meios utilizados; lesionou a vítima em um local público, onde ocorria uma festa, demonstrando que nada o impedira de realizar as agressões, além do fato da vítima estar descontraída e não ter a chance de se defender das lesões; por fim, causara inúmeras sequelas à ofendida, posto ter lhe prejudicado em suas atividades laborais. Assim, de fato, justifica a análise desfavorável de tais circunstâncias, o que viabiliza a exasperação da reprimenda basilar.

Em sendo assim, havendo circunstâncias judiciais justificadamente desfavoráveis ao réu, não deve a pena-base ser reduzida para o mínimo legal, como pleiteia a Defesa, eis que a existência de vetores judiciais negativos possibilita ao magistrado afastar-se do patamar mínimo no momento de fixação da pena-base.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:
CRIMES DOLOSOS E CULPOSOS CONTRA A PESSOA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2o, INCISOS II E IV, DO CP). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PROVA. APENAMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. [...] Quanto ao apenamento imposto ao acusado - alínea "c" do inciso III do artigo 593 do CPP foi fixado de forma necessária e suficiente aos fins de reprovação e prevenção do crime perpetrado, não havendo motivos para reduzi-lo, tendo a pena-base sido dosada acima do piso mínimo previsto para a espécie, de forma justificada, eis que existentes operadoras desfavoráveis ao acusado. Outrossim, mister asseverar, que a dupla qualificação do delito de homicídio também justificou o aumento operado pela sentença, sendo uma das qualificadoras utilizada para qualificar o delito (motivo fútil), e a outra como circunstância agravante, prevista no artigo 61, inciso II, alínea "c", do CP (uso de recurso que dificultou a defesa da vítima). Após, o réu restou beneficiado com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "d", do CP), havendo a redução de sua pena provisória em um ano. Por derradeiro, em relação ao regime carcerário do réu, restou corretamente fixado como o inicial fechado, com fulcro no artigo 33, § 2o, letra "a", do Código Penal. APELO IMPROVIDO. (Apelação Crime N° 70073990467, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em 14/09/2018).

Afora isso, destaca-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o quantum que entende justo, proporcional e razoável para cumprir as finalidades da pena, como bem fez no caso em comento.

Sobre o assunto, transcreve-se o seguinte julgado:
EMBARGOS INFRINGENTES. APELAÇÃO-CRIME. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE AGENTES. 1. PRELIMINARES LEVANTADAS DE OFÍCIO. DOSIMETRIA. 1a FASE. NULIDADE INEXISTENTE. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA BASILAR NO PISO LEGAL. INVIABILIDADE. A necessidade de fundamentação das decisões judiciais, corolário lógico de um Estado Democrático de Direito, vem imposta através do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Em termos de dosimetria da pena, o legislador deixou certa margem de discricionariedade ao juiz, que poderá mover-se dentro de limites mínimos e máximos preestabelecidos, aferindo-se, a legalidade desse processo, pelo atendimento, ou não, de um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, a fundamentação dirigindo-se ao apontamento dos elementos fáticos colhidos nos autos que levaram à desfavorabilidade desta ou daquela circunstância judicial, taxativamente previstas no art. 59 do CP, e não, propriamente, da indicação do peso de cada uma, individualizadamente, em um juízo matemático ou aritmético. Aferição das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP que se dá através de discricionariedade vinculada do julgador. Precedentes do E. STJ. [...] EMBARGOS INFRINGENTES DESACOLHIDOS. POR MAIORIA. (Embargos Infringentes e de Nulidade N° 70077662948, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em 29/06/2018) (GRIFO NOSSO).

Não há, portanto, como ser acolhido o pleito da Defesa, de redução da reprimenda basilar fixada ao apelante, pois não se vislumbra qualquer erro ou injustiça na aplicação da pena, devendo a mesma ser mantida no quantum fixado na sentença condenatória.
VI. Aplicação do Regime Aberto.

Quanto ao pedido de regime aberto, o magistrado aplicou o regime inicial semiaberto em sentença. Todavia, a pena de reclusão fora fixada em 03 (três) anos de reclusão, onde o juízo a quo não fundamentou o motivo de ter fixado um regime de cumprimento de pena mais gravoso. Desta forma, deverá ocorrer a aplicação do regime aberto, de acordo com o art. 33, §2°, ¿c", CPB.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE/PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO RESTRITO. RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MANUTENÇÃO DA ATENUANTE. PROPORCIONAL. PENA INFERIOR A 4 ANOS. RÉU NÃO REINCIDENTE. REGIME ABERTO. ART. 33, § 2o, C. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. ART. 44 E INCISOS DO CP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 3. Sendo a pena inferior a quatro anos, não se tratar de réu reincidente e não havendo motivos para a fixação em regime mais gravoso, o regime inicial a ser aplicado é o aberto, nos termos do art. 33, § 2o, c do CP
[...] 5. Recurso conhecido parcialmente provido. (TJ-AM - 02310147620138040001 AM 0231014-76.2013.8.04.0001, Relator: Jorge Manoel Lopes Lins. Data de Julgamento: 19/02/2017, Segunda Câmara Criminal).
VII. Suspensão Condicional da Pena.

Tal pedido é dependente de um possível redimensionamento da pena-base no seu mínimo legal, todavia, como visto alhures, a 1a fase da dosimetria da pena foi aplicada corretamente pelo magistrado, a qual em 03 (três) anos de reclusão. Desta forma, não cumpre com os requisitos do art. 77, do CP, o qual da pena privativa de liberdade ser inferior a 02 anos e as circunstâncias judiciais serem favoráveis. Desta forma, inaplicável a benesse.
VIII. Prescrição da Pretensão Punitiva da Contravenção Penal do Art. 61. LCP.

Sobre o pleito recursal, de extinção da punibilidade do apelante, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva Estatal, verifica-se que merece acolhimento.

Assim, compulsando os autos, observa-se que a sentença condenatória transitou livremente em julgado para a acusação, por não ter havido interposição de recurso pelo Órgão Ministerial, logo, regula-se a prescrição pela multa aplicada, in casu, 01 (um) salário e 1/2 (meio), sendo, portanto, o prazo prescricional de 02 (dois) anos, nos termos do art. 114, inciso I, do CPB.

Dessa forma, observa-se que, entre os marcos interruptivos da prescrição penal - data do crime (25.02.2009 - crime anterior à edição da Lei n° 12.234/10), recebimento da denúncia (16.03.2010) e publicação da sentença (14.07.2014) - transcorreu, de fato, bem mais de 02 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, sendo o feito, portanto, atingido pelo instituto da prescrição punitiva.

Sobre o assunto, seguem os pertinentes julgados:

PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR. ART. 61 DO DECRETO-LEI 3.688/41. PENA DE MULTA. PRESCRIÇÃO DA PENA COMINADA À CONTRAVENÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1 - DE ACORDO COM O ARTIGO 114, INCISO I, A PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA OCORRERÁ EM DOIS ANOS, QUANDO A MULTA FOR A ÚNICA COMINADA OU APLICADA AO CRIME. 2 - TRANSCORRIDOS MAIS DE 02 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PRESENTE DATA - SENDO ESTA O ÚNICO MARCO INTERRUPTIVO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL, JÁ QUE SE TRATA DE SENTENÇA MONOCRÁTICA ABSOLUTÓRIA, DEVE SER RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. (TJ-DF - APR: 419426720058070001 DF 0041942-67.2005.807.0001, Relator: EDSON ALFREDO SMANIOTTO, Data de Julgamento: 23/07/2009, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: 18/09/2009, DJ-e Pág. 163).

Dessa forma, constata-se que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do nos termos do art. 114, inciso I, do CPB, e, como consequência, declarada a extinção da punibilidade do apelante em relação a contravenção penal do art. 61, LCP.
IX. Reparação de Danos Civis - Ausência de Pedido Expresso na Denúncia.

Por fim, a Defesa aduz que não houve pedido expresso de reparação de danos civis, tanto na exordial acusatória quanto em sede de Alegações Finais pelo Órgão Ministerial. Desta forma, pleiteia que não merece prosperar a condenação pelo juízo a quo em 05 salários mínimos.

Asseveramos que assiste razão ao pleito defensivo, posto que que a reparação de danos civis, previsto no art. 387, inciso IV, do CPP, só pode ser aplicado pelo magistrado se houver o pedido expresso pelo Parquet em dois momentos oportunos, os quais na Denúncia e nas Alegações Finais, que de fato não foi pleiteado pelo RMP.¿

Diante do exposto em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e dou parcial provimento para seja aplicado o regime aberto para o cumprimento de pena; que seja declarada extinta a punibilidade do art. 61, LCP, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, inciso IV, do CPB; e, por fim, que seja retirada a condenação por reparação de danos civis por ausência de pedido da acusação, mantendo-se a sentença nos demais termos. É o voto.

Belém, 09 de dezembro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora